Tribunal: TJMT
Processo: 1026376-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026376-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. - CNPJ: 11.135.984/0001-34 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A - CNPJ: 12.973.906/0001-71 (APELADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REJEIÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADA
– CLÁUSULA QUE PREVÊ A NÃO COBERTURA SECURITÁRIA PARA A HIPÓTESE EM QUESTÃO – APÓLICE ASSINADA PELA PARTE – NÃO OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral e documental, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que se trata de questão estritamente de direito. 2. Não há falar em preliminar de ausência de fundamentação, notadamente, pois, não é obrigatório ao Magistrado que rebata todos os argumentos das partes, quando aqueles trazidos na decisão judicial são suficientes para repelir a pretensão da parte. 3. A inversão do ônus da prova só se faz necessária quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte, não podendo ser automaticamente promovida pelo fato de se tratar de relação consumerista. 4. No caso, como visto, o contrato de seguro previa expressamente a excludente de responsabilidade de cobertura em caso de furto qualificado mediante fraude, o que, por si só, já garante a lidimidade da negativa da seguradora. 5. não havendo indícios de que houve má-fé por parte da seguradora e, tratando-se de relação eminentemente civil, em que há igualdade entre as partes, não há falar em abusividade da cláusula que limita as hipóteses de cobertura securitária, até porque não se cogita a ingenuidade ou a limitação cognitiva da apelante em ler os termos contratados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IMAGENS – MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
”

(Proc
. no 1026376-36.2019.8.11.0041),
proposta pela apelante contra UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A., julgou o pedido inicial improcedente, por entender que “
há nas Condições Gerais
(do contrato que rege a relação jurídica das partes)
clara disposição tanto acerca dos furtos cobertos, quanto daqueles furtos não cobertos, de maneira que a ré desincumbiu-se do ônus lhe imposto por força do artigo 373, inciso II, CPC, de forma satisfatória
” (cf. Id. no 207153710).

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que lhe foi negada a produção de prova, sendo prolatada sentença pelo Juízo de origem, que julgou antecipadamente o mérito da lide, sem ao menos o devido saneamento do feito, surpreendendo ambas as partes, violando assim o princípio da decisão não surpresa. Fosse pouco, também incorreu em vício de fundamentação, violando o artigo 489, §1o, IV e VI do CPC.

No mérito, sustenta que “
a partir do momento em que a Apelada omitiu informações e descumpriu com sua obrigação de agir com transparência, houve ilícito e quebra da boa-fé objetiva, que devem imperar entre os contratantes
”, asseverando que “
A finalidade da apólice contratada é a proteção do patrimônio, independente da modalidade do crime cometido contra esta (roubo ou furto qualificado, este descrito artigo 155, §4o, incisos I a IV do Código penal) e ainda, em conformidade com o entendimento do STJ, o dever de indenização independe de hipóteses de exclusão ocultas no site da seguradora e engendradas – propositalmente – para induzir a contratante a erro e surpreendê-la com a negativa somente quando ocorrido o sinistro
” e que “
não tomou conhecimento prévio de eventuais cláusulas específicas que restringem direitos, apenas acreditou estar amparada nas modalidades de furto qualificado
”.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 207042396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O quadro fático controvertido foi bem sintetizado na sentença apelada nos seguintes termos:

“A parte ré manifestou interesse na produção de prova oral (depoimento pessoal do representante legal da ré e oitiva de testemunhas), além de pericial.

Todavia, entendo que a elucidação do mérito independe da produção de referidas provas, haja vista que a matéria tratada é exclusivamente de direito.

Assim, sendo suficientes para a convicção deste Juízo as provas documentais já existentes e juntadas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório.

Destaca-se que o julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, do Código de Processo Civil, se constitui em um dever do magistrado, sempre que o mesmo identificar maturidade suficiente para a resolução do mérito, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual (N.U 1010288-69.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Em consonância está o pacífico entendimento de que o juiz é livre para deferir as provas que entende necessárias para decidir a lide de acordo com seu livre e motivado convencimento, podendo inclusive dispensar as provas que entender desnecessárias à solução do feito, sem que isto configure cerceamento de defesa, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil. (...)

Posto isto, indefiro a produção da prova

requerida pela ré.

Nestes termos, passo ao julgamento da lide no estado em que se encontra e conforme me permite o artigo 355, inciso I c/c artigo 12, §2o, inciso VII (Meta 02-CNJ), ambos do Código de Processo Civil.

É incontroverso que a autora celebrou contrato de seguro com a empresa ré, por meio da Apólice n. 019702018010118000710, a qual estava vigente à época dos fatos narrados na exordial.

Segundo se infere do Boletim de Ocorrência n. 2019.74725, a empresa autora foi vítima de furto ocorrido no dia 09/03/2019, cuja situação foi assim narrada: “O comunicante relata que foram furtados oito transdutores dos aparelhos de ultrassom; que há imagens do fato em que aparecem um mulher simulando agendamentos e distraindo a funcionária e de um homem entrando nas salas com máscara cirúrgica.” (ID 20992050). Referido homem teria realizado o furto dos equipamentos, causando prejuízo à autora de aproximadamente R$ 67.000,00.

De acordo com a Proposta de Seguro anexada ao ID 20992065, entre as coberturas contratadas estavam: “Roubo ou Furto de Valores” e “Roubo ou Furto qualificado de bens e mercadorias”. Entretanto, referida Proposta faz menção às Condições Gerais, parte integrante do contrato e no qual há expressão exclusão para os casos de “Furto simples” e “Furto mediante abuso de confiança ou mediante fraude, escalada, destreza ou cooperação de 2 ou mais pessoas” (ID 25873245).

Já na Cláusula 50.1., que prevê os Riscos Cobertos, há clareza sobre os casos segurados de furto, sendo “cobertura adicional de Roubo ou Furto Qualificado de Bens e Mercadorias (este último na modalidade de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo e utilização de chave falsa)”.

Desta feita, há nas Condições Gerais clara disposição tanto acerca dos furtos cobertos, quanto daqueles furtos não cobertos, de maneira que a ré desincumbiu-se do ônus lhe imposto por força do artigo 373, inciso II, CPC, de forma satisfatória, razão pela qual a improcedência dos pedidos é dever que se impõe.

Em situação análoga, decidiu nesse mesmo sentido o TJMT, nos termos da ementa que a seguir colaciono:

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados por IMAGENS – MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. em desfavor de UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A.”

Embora a autora/apelante alegue que teve seu direito de defesa cerceado, pelo não acolhimento do pedido de produção de prova documental e oral, tido por ele como essencial ao deslinde da controvérsia, verifico que razão não o assiste, notadamente, porquanto a matéria debatida é estritamente de direito, qual seja, a verificação da cobertura ou não pelo seguro contratado junto à requerida/apelada, bem como a análise das cláusulas contratuais reputadas abusivas pelo autor/apelado.

Assim como o Magistrado do Juízo de origem, não enxergo necessidade de produção de prova documental ou testemunhal para a desenlace da controvérsia e, inclusive, repiso que a ação versa sobre questão exclusivamente de direito, motivo pelo qual se faz dispensável a produção de prova oral e documental, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2
. Este Superior Tribunal tem o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias
. Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a embargante não ofereceu nenhum elemento de convicção a fim de deixar clara a imprescindibilidade de juntada de documentos, que não foram anexados à petição inicial, afastando, assim, o cerceamento de defesa, de modo que a revisão de tal conclusão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1645635 SP 2019/0382659-0 – rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 21/06/2021 – 1a Turma - DJe 29/06/2021)” (
destaquei
)

Sobre a ausência de decisão saneadora, compreendo que não restou suficiente demonstrado pelo apelante o efetivo prejuízo decorrente dela, motivo pelo qual,
sempre válido memorar a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o “
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (HC 132.149-AgR, Rel.Min. Luiz Fux).

Quanto à preliminar de ausência de fundamentação, anoto que, embora concisa, a decisão agravada deu resposta suficiente a fundamentar a improcedência dos pedidos iniciais.

O objeto da lide é a obrigatoriedade ou não do pagamento da indenização securitária devida pela requerida à ré, em razão do furto de oito transdutores de aparelhos de ultrassom, na data de 09.03.2019.

A Proposta de Seguro anexada ao Id. no 207153653 prevê a cobertura de “
Roubo ou furto qualificado de bens e mercadorias
”, até o limite máximo de indenização de R$ 100.000,00.

Contudo, o documento que contém as condições gerais do contrato, ao detalhar os riscos e bens não cobertos, alerta para as hipóteses excluídas da cobertura “
DESAPARECIMENTO, EXTRAVIO, FURTO SIMPLES, FURTO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA OU MEDIANTE FRAUDE, ESCALADA, DESTREZA OU COOPERAÇÃO DE 2 OU MAIS PESSOAS, ESTELIONATO, EXTORSÃO DE QUALQUER NATUREZA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA
” (cf. Id. no 207153685 – pág. 75).

Não há dissenso nos autos quanto à tipificação penal do crime cometido, qual seja, furto qualificado mediante fraude (artigo 155, §4o, II do CP). Logo, seria hipótese excluída da cobertura securitária, conforme explícito nas condições gerais do contrato.

Antes de passar às considerações relativas ao exame do mérito, é necessário esclarecer que não merece acolhimento o pedido de inversão do ônus da prova, porquanto não verificada a hipossuficiência técnica entre as partes.

A propósito:

“
EMENTA
: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. - A inversão do ônus da prova trazida pelo art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor só se faz necessária quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte, não podendo ser automaticamente promovida pelo fato de se tratar de relação consumerista. (TJ-MG - AI: 10000205402357001 MG – rel. des. Pedro Bernardes de Oliveira – j. 27/04/2021 - 9a CÂMARA CÍVEL – DJE: 04/05/2021)”

É verdade que a Teoria dos Contratos possui como pilares edificantes os princípios da autonomia da vontade, da justiça contratual, da função social e da boa-fé objetiva, sendo que, conjugando esses mandamentos, extrai-se o princípio da preservação do contrato, que, como mandamento de otimização, bem assim regra interpretativa ao julgador, determina que, em sendo materialmente possível, e desde que a pretensão parta do credor, daquele que não descumpriu ou violou as obrigações contratuais (CC, art. 236), deve se buscar privilegiar a vontade manifestada pelos contratantes, mantendo as obrigações as quais as partes se comprometeram.

No caso, como visto, o contrato de seguro previa expressamente a excludente de responsabilidade de cobertura em caso de furto qualificado mediante fraude, o que, por si só, já garante a lidimidade da negativa da seguradora.

A própria apelante confessa que “
não tomou conhecimento prévio de eventuais cláusulas específicas que restringem direitos, apenas acreditou estar amparada nas modalidades de furto qualificado
”, o que, por óbvio, conflita com a afirmativa de que a requerida/apelada “
omitiu informações e descumpriu com sua obrigação de agir com transparência
”. Assim, não havendo indícios de que houve má-fé por parte da seguradora e, tratando-se de relação eminentemente civil, em que há igualdade entre as partes, não há falar em abusividade da cláusula que limita as hipóteses de cobertura securitária, até porque não se cogita a ingenuidade ou a limitação cognitiva da apelante em ler os termos contratados.

Também não é válida a argumentação da apelante de que não recebeu o termo de condições gerais quando do aceite da apólice de seguros, mormente, pois, se trata de documento fundamental da proposta, mencionado inclusive em tópico nomeado “
Importante
”, que dispõe que “
O presente documento formaliza a contratação ou alteração do Seguro nos termos nele especificados e de acordo com as Condições Contratuais vigentes, disponíveis em:
www.segurosunimed.com.br/empresarial/condicoes
. É responsabilidade do Segurado tomar ciência das Condições Contratuais
...”. Sendo certo que tal afirmação da apelante levanta suspeita inclusive de que além de não haver lido as condições gerais, esta sequer leu a apólice de seguros.

Assim, não diviso o desacerto técnico da sentença recorrida, motivo pelo qual sua manutenção é medida impositiva.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do
CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024